Tribunal: TJDFT
Processo: 0747944-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTEIO DE CIRURGIAS REPARADORAS. DANOS MORAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA RÉ. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PRAZO EXPRESSO. SÚMULA 410/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. 1.1. Nesta sede, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o arquivamento dos autos. 1.2. No mérito, requer o provimento do agravo para determinar a incidência da multa estabelecida, observada a inércia no cumprimento da obrigação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em analisar se a determinação de intimação pessoal, justificada pelo magistrado visando evitar posterior alegação de nulidade processual pela parte ré, tendo em vista sua ocorrência em duas oportunidades via e-mail, bem como a ausência de prazo fixado para o cumprimento da obrigação, são suficientes para fazer incidir a multa estabelecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teor da súmula 410 do STJ: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. 3.1. A Portaria CG 34/2021 dispõe no §2o do art. 7o que: “Caso o juiz tenha dúvidas sobre a regularidade da comunicação nos casos mencionados neste artigo e ordene a repetição do ato, o oficial de justiça ficará vinculado ao cumprimento do novo mandado, devendo fazê-lo de forma presencial”. 3.2. O entendimento desta corte é no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 3.3. Após a publicação da decisão agravada, a requerida peticionou informando o cumprimento da sentença, com a devida liberação das guias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “O comparecimento da parte após a publicação da decisão agravada, informando o cumprimento da obrigação com a liberação das guias em favor da autora, indica a ausência de perigo de dano grave à parte neste momento processual, no que tange a discussão sobre a incidência da multa, cujo objetivo é justamente atuar como meio persuasivo/coercitivo em defesa de comando legal ou ordem judicial”.

Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 410. CPC, art. 218, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07156729820248070000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 21/8/2024; TJDFT, AI 07125337520238070000, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 26/4/2024.